Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE IPTU. ERRO DE MEDIÇÃO DO TERRENO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que pagou IPTU a maior durante muito tempo, até que conseguiu provar que a área total do imóvel era menor do que a lançada para efeito de cobrança do IPTU. Sustenta que a inscrição em dívida ativa, gerada por este erro do ente federativo, gerou graves transtornos. Pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A controvérsia dos autos cinge-se em verificar se a cobrança de IPTU a maior é apta a gerar indenização por dano moral em favor do contribuinte, além de verificar se houve, em consequência disso, a inscrição do nome da autora em dívida ativa.
IV. Compulsando os autos, constata-se que apesar das alegações da parte autora não restou comprovada a inscrição em dívida ativa em decorrência da cobrança de IPTU a maior por erro de medição do terreno pela administração pública. Além disso, não há comprovação nos autos que a cobrança tenha causado danos extrapatrimoniais à autora.
V. Com efeito, a indenização por dano moral decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, em que pese o erro de medição, não foi demonstrado nos autos que houve maiores desdobramentos a subsidiar o abalo moral.
VI. Desse modo, a sentença de improcedência deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, contudo, fica suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 99 do CPC.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.